Tribunal: TJPA
Processo: 0006626-63.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006626-63.2017.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MARTINS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Os Embargantes aduzem que há omissão a ser suprida, visto que que o acórdão embargado deixou de apreciar a impugnação quanto a condenação em danos materiais e que o acórdão é omisso também quanto a tese de culpa concorrente.

Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no aresto. Vejamos:

“...

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Discorre o apelante, que no presente caso, se trata de
culpa exclusiva da vítima
, pois a guarnição policial fez sinal para que o autor parasse o veículo, contudo, o autor desobedeceu a ordem da autoridade, tendo apenas reduzido a velocidade do carro.

Afirma o recorrente que a polícia militar tinha recebido a informação de um crime de roubo na cidade de Vitória do Xingu algumas horas de antecedência da operação relatada e teriam fugido em veículo gol, cor branca, com características semelhantes ao do recorrido, aumentando as suspeitas dos agentes públicos sobre o veículo do apelado.

Nesse contexto, deve ser analisado os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal.

Importante ressaltar que, na hipótese em questão, só se poderá considerar a responsabilidade civil do Estado, por ato praticado por policial no exercício da atividade que configure excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

Pois bem.

As provas são incontestes de que houve excesso na ação policial. O laudo pericial (ID 10373330) apontou que o veículo foi atingido por vários disparos de arma de fogo, havendo sobre o banco do motorista e assoalho do carro manchas de sangue por escorrimento e gotejamento.

O autor juntou diversos documentos que comprovam os danos físicos sofridos, tais como evolução médica, plano terapêutico multiprofissional expedido pelo Hospital Regional da Transamazônica, ficha de atendimento de urgência, boletim de internação, laudo de cirurgia, dentre outros (ID 10373331, págs. 7-16 e ID 10373333).

Consta homologação de inquérito assinado pelo Corregedor Geral da PMPA, em que solicita a instauração de PAD contra os policiais envolvidos em razão da prática de abordagem do veículo do requerente sem a observância das devidas técnicas e normas de segurança (ID 10373330, pág. 6), de modo que afasta toda e qualquer alegação de culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima para o evento danoso.

Diante disso, vislumbro que restou caracterizado o excesso nos limites do dever legal da guarnição policial, acarretando evidente dano moral indenizável, nos exatos termos da sentença.

(...)

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e estético,
mais o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos.

É o voto.

...”

Portanto, os valores arbitrados à título de danos morais, materiais e estéticos, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Os Embargantes aduzem que há omissão a ser suprida, visto que que o acórdão embargado deixou de apreciar a impugnação quanto a condenação em danos materiais e que o acórdão é omisso também quanto a tese de culpa concorrente.

Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no aresto. Vejamos:

“...

DA ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Discorre o apelante, que no presente caso, se trata de
culpa exclusiva da vítima
, pois a guarnição policial fez sinal para que o autor parasse o veículo, contudo, o autor desobedeceu a ordem da autoridade, tendo apenas reduzido a velocidade do carro.

Afirma o recorrente que a polícia militar tinha recebido a informação de um crime de roubo na cidade de Vitória do Xingu algumas horas de antecedência da operação relatada e teriam fugido em veículo gol, cor branca, com características semelhantes ao do recorrido, aumentando as suspeitas dos agentes públicos sobre o veículo do apelado.

Nesse contexto, deve ser analisado os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade objetiva, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal.

Importante ressaltar que, na hipótese em questão, só se poderá considerar a responsabilidade civil do Estado, por ato praticado por policial no exercício da atividade que configure excesso de atuação, já que o estrito cumprimento de dever legal é excludente da aludida responsabilidade.

Pois bem.

As provas são incontestes de que houve excesso na ação policial. O laudo pericial (ID 10373330) apontou que o veículo foi atingido por vários disparos de arma de fogo, havendo sobre o banco do motorista e assoalho do carro manchas de sangue por escorrimento e gotejamento.

O autor juntou diversos documentos que comprovam os danos físicos sofridos, tais como evolução médica, plano terapêutico multiprofissional expedido pelo Hospital Regional da Transamazônica, ficha de atendimento de urgência, boletim de internação, laudo de cirurgia, dentre outros (ID 10373331, págs. 7-16 e ID 10373333).

Consta homologação de inquérito assinado pelo Corregedor Geral da PMPA, em que solicita a instauração de PAD contra os policiais envolvidos em razão da prática de abordagem do veículo do requerente sem a observância das devidas técnicas e normas de segurança (ID 10373330, pág. 6), de modo que afasta toda e qualquer alegação de culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima para o evento danoso.

Diante disso, vislumbro que restou caracterizado o excesso nos limites do dever legal da guarnição policial, acarretando evidente dano moral indenizável, nos exatos termos da sentença.

(...)

Desse modo, entendo que o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e estético,
mais o valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, devendo ser mantida a sentença prolatada pelo juízo a quo em todos os seus termos.

É o voto.

...”

Portanto, os valores arbitrados à título de danos morais, materiais e estéticos, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Além disso, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 12/04/2023